Tribunal: STF
Processo: HC 257724
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Machado Veppo, em favor de Claudivan Fernando Passinato, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 984.491/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CLAUDIVAN FERNANDO PASSINATO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO no julgamento da Revisão Criminal n. 5029418- 06.2024.4.04.0000/RS, cujo acórdão ficou assim ementado (e-STJ fl. 30): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL.1. A revisão criminal é ação de natureza desconstitutiva, visando a anular/modificar decisão condenatória transitada em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP.2. Para a propositura da revisão criminal não é suficiente a mera irresignação contra a sentença condenatória, porquanto deve haver a demonstração inequívoca das hipóteses contidas no art. 621 do CPP. Trata-se, pois, de instituto excepcional, destinado à correção de abusos e erros judiciários, não se admitindo sua utilização para rediscussão de matéria já analisada no curso da ação penal. Inicial inepta. 



    No presente writ, a defesa requer, em síntese (e-STJ fls. 17/18): 



    1. Seja concedida a MEDIDA LIMINAR, independentemente da oitiva da autoridade Impetrada, para SUSPENDER o trâmite do processo de execução penal nº 9000238-78.2024.4.04.7208 (Docs. 14 a 21), instaurado em face ao Paciente, diante do evidente constrangimento ilegal que está sofrendo; 



    2. Seja notificada a autoridade Impetrada, para, nos termos do artigo 662 do Código de Processo Penal, apresentar informações; 3. Ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM, confirmando-se a medida liminar deferida, para determinar a redução da pena-base fixada em face ao Paciente ao mínimo legal de 01 (um) ano, haja vista que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “Seja concedida a MEDIDA LIMINAR, independentemente da oitiva da autoridade Impetrada, para SUSPENDER o trâmite do processo de execução penal nº 9000238-78.2024.4.04.7208 (Docs. 24 a 31), instaurado em face ao Paciente, diante do evidente constrangimento ilegal que está sofrendo com a manutenção da pena excessiva pelo STJ; Ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM, confirmando-se a medida liminar deferida, para determinar a redução da pena-base fixada em face ao Paciente ao mínimo legal de 01 (um) ano, haja vista que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis; 5. Caso não seja acolhido o pedido de redução da pena-base fixada em face ao Paciente, que seja CONCEDIDA A ORDEM para determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que julgue o mérito do habeas corpus nº 984.491/RS.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 241.787.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o impetrante já veio a esta Corte depois da condenação, no HC 241.787, em que requereu o trancamento do processo penal e a oferta do ANPP. Nada falou a respeito de dosimetria. Não havia nenhuma ilegalidade na dosimetria.



    Agora, após o trânsito em julgado, percebeu que a dosimetria foi abusiva.



    Já registrei que não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Veja-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Do mesmo modo, não é dado à defesa impetrar habeas corpus para questionar nulidade quando lhe for conveniente.



    Assim, registro que não se está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso tempo e impetração diversa em que se silencia sobre tese evidenciam comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito.



    De todo modo, como sempre tenho feito, consultei a sentença e não vislumbro nenhuma ilegalidade na dosimetria a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 31, p. 8)



    Por fim, não há ilegalidade no acórdão do STJ que deixou de conhecer do habeas corpus, sobretudo porque foi verificada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, o que restou negativa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente